Tribunal: STF
Processo: RE 631960
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR MILITAR. PENSÃO. COTAS. VIÚVA E FILHA MAIOR. ANÁLISE DA LEI 3.765/60.



    1. A presente causa foi decidida com base na análise de legislação infraconstitucional e dos fatos e prova constantes nos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.